Tribunal: TJSP
Processo: 2056435-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056435-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é impetrante VALTER
SOARES DE OLIVEIRA e Paciente EDER FERNANDO BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da ordem e, na parte conhecida, denegaram a mesma. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056435-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.154
2
Habeas Corpus no 2056435-62.2020.8.26.0000
Comarca de Leme
MM.a Juíza: Doutora Fernanda Oliveira Silva
Impetrante: Adv. Dr. Valter Soares de Oliveira
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara Criminal
Paciente: Eder Fernando Brandão
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.154
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
POSTO QUE É USUÁRIO DE DROGAS. SEGUNDO
ARGUMENTO DE QUE O FATO DE OSTENTAR
ANTECEDENTES
NÃO
É
SUFICIENTE
PARA
MANTÊ-LO CUSTODIADO. TERCEIRO DE QUE A R.
DECISÃO
JUDICIAL
FOI
PROLATADA
COM
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO ART. 33,
CAPUT E 35, CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL E A INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO
REMANSOSA
JURISPRUDÊNCIA,
AS
IMPUTAÇÕES
FEITAS
INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
REQUERIDO.
DESPACHO
JUDICIAL
QUE
SE
MOSTRA
DEVIDAMENTE EMBASADO EM REQUISITOS DO
ART. 312, DO CPP.
PARTE
DA
ARGUMENTAÇÃO
QUE
ENSEJA
ABORDAGEM MERITÓRIA E QUE, PORTANTO,
REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO
WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056435-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.154
3
Fernando Brandão, apontando a MM.a Juíza de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Leme como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que se encontra preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos
crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06 (fl. 02), alegando
que a sua custódia antecipada foi mantida por força de decisão embasada “por
meras suposições” (fls. 04 e 11/12). Argumenta que ele “de fato cometeu
alguns delitos no passado, mas todos relacionados a Crime contra o
Patrimônio, não existe registro quanto a delitos que afrontam a Saúde
Pública, aqui capitulado pelo artigo 33 da Lei 11.343/06. Tal registro faz
apenas na pessoa da Acusada Jaqueline” (fl. 04), de forma a demonstrar que,
embora ostente antecedentes criminais, não obsta a recepção do benefício
requerido. Assevera, ainda, “que o Paciente não estava traficando, (...). O
Paciente, infelizmente, é mais uma pessoa que sofre com a mazela do vício
das drogas” (fl. 10). Conclui pleiteando a concessão da liberdade provisória,
expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor (fls. 01/15).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 173/174.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fl.
177), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra da
doutora Martha de Toledo Machado, pela denegação da ordem (fls. 207/209).
O impetrante ingressou com nova petição para “Emenda ao
Remédio Constitucional” (fl. 200), informando que “compulsando o Boletim
de Ocorrência (fls. 55), foram apreendidos na posse do Paciente uma única
porção contendo 3,8 g. de cocaína. A porção com 5.1 g de cocaína, foram
encontradas na posse da acusada Jennifer, já respondendo o processo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056435-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.154
4
liberdade provisória” (fl. 200), a demonstrar que ele é “um usuário de drogas
ilícitas” (fl. 201).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em parte
e, nessa parte, denegada.
Por primeiro, no tocante ao alegado, no sentido de inocentar o
suplicante (fls. 10 e 201), se depreende que tal é de natureza meritória, que
portanto escapa ao estreito campo de atuação deste writ, devendo, pois, ser
apreciada dentro do processo de conhecimento, respeitado o duplo grau de
jurisdição, sob pena, inclusive, de ocorrência de supressão de Instâncias.
A respeito, inclusive, já se pronunciou o Pretório Excelso: - “O
habeas corpus constitui remédio processual inadequado para análise da
prova, para o reexame do material probatório produzido, para a
reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos
elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC
Rel. Min. Celso de Mello RT 701/401).
E ainda: ― “O processo de habeas corpus não comporta exame
interpretativo da prova, notadamente prova testemunhal” (RTJ 58/523).
Assim, quanto a tais, não há de ser conhecida a matéria.
E quanto ao mais, há que ser denegada, pois das informações
prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças reprográficas que
instruem os autos, se constata que o paciente está processado nos termos dos
artigos 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/06 (fl. 177), qual seja, por
prática, em tese, de crimes dolosos, gravíssimos, inafiançáveis e equiparados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056435-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.154
5
aos hediondos, somando-se a isso que o próprio artigo 323, inciso II, no
Código de Processo Penal, conforme modificação nele efetivada por força da
Lei no 12.403/2011, expressamente veda a concessão da fiança para o
“tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, entre outros crimes
gravíssimos.
E tudo isso se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor, entre
outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”, que
considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem ao
encontro dos reflexos extremamente danosos que geram na sociedade,
lesando profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude,
em tese se constituindo em fator gerador de outros crimes dolosos, também
graves, notadamente contra a pessoa e o patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo artigo 5o,
que o único caso passível de extradição do nacional se dá por seu
“comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial,
motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a
infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do
narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade
provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal
de
Justiça:
-
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No
8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. "(...) 2. O réu denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056435-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.154
6
por crime hediondo, de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, preso cautelarmente, em razão de flagrante
delito, não tem, por força do inciso II do artigo 2o da Lei 8.072/90, que
deu cumprimento à Constituição da República (artigo 5o, XLIII), direito
à liberdade provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos tais, a prisão do
réu decorre de imperativa determinação legal e constitucional, fazendo-
se despicienda toda e qualquer motivação a respeito da necessidade da
custódia, presumida de forma absoluta pela lei. (HC 26.365/MG, da
minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso especial prejudicado.”
(RESP 515142/ES
2003/0019676-1, Relator Ministro HAMILTON
CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do julgamento: 14/09/2004 data
da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg. 630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo Tribunal
Federal: ― "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INAFIANÇABILIDADE
DO
CRIME
E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. Não se admite liberdade provisória nos
processos por crimes de tráfico de entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o
da Constituição Federal e art. 2o da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus
conhecido em parte e, nessa parte, indeferido." (STF - Habeas Corpus n°
89068-RN - 1a T. - Rel. Min. Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
RELAXAMENTO. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056435-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.154
7
INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS
INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I A vedação à liberdade
provisória para o delito de tráfico de drogas advém da própria
Constituição, a qual prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII). II

Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem
pública, existindo sólidas evidências da periculosidade do paciente,
supostamente envolvido em gravíssimo delito de tráfico de drogas. III
As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação
cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a
recomendar sua manutenção, como se verifica no caso presente. IV
Ordem
denegada.”
(HC
98143/MG

Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010
Primeira Turma
publ. DJe
04-03-2010).
Já no que concerne a r. decisão judicial ter sido proferida
genericamente, tal também não procede, pois da sua leitura, as fls. 76/80,
denota-se que se mostra devidamente embasada em requisitos do artigo 312,
do Código Adjetivo, consignando o Magistrado que “Ademais, o autuado
Eder e a autuada Jaqueline já são conhecidos dos meios policiais, ostentando
inclusive passagens pelo mesmo ilícito” (fl. 78 dos autos principais), sendo
ele reincidente (fl. 177).
Acrescente-se que a gravidade dessas imputações, e a natural
periculosidade atribuída a quem é acusada de ser agente ativo das mesmas, já
recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão plausível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056435-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42.154
8
ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do suplicante, tampouco
o relaxamento da medida constritiva, inclusive porque acusado da prática de
um segundo delito gravíssimo, o de associação para a narcotraficância,
também de natureza hedionda.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte conhecida,
denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR